Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-47.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito – Contribuição de Iluminação Pública – CIP – Exercício de 2022 – Município de Águas de Santa Bárbara – Sentença que julgou improcedente a ação – Insurgência da autora – Acolhimento – Cobrança que independe da contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte (STJ, RE

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito – Contribuição de Iluminação Pública – CIP – Exercício de 2022 – Município de Águas de Santa Bárbara – Sentença que julgou improcedente a ação – Insurgência da autora – Acolhimento – Cobrança que independe da contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte (STJ, RE 573.675/SC) – Tributo sui generis – Julgamento do RE no666.404, STF, DJe 04.09.2020. (Tema Repetitivo no 696) – "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede" – Lei municipal, entretanto, que restringe a cobrança aos contribuintes cujos imóveis são servidos pela iluminação pública – Ausência de fato gerador, uma vez que os imóveis da autora não são servidos de iluminação pública – Valores recolhidos indevidamente que devem ser repetidos com a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula no 188, do C. STJ), pelos mesmos índices aplicados pela Municipalidade na cobrança de seus tributos, em atenção aos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905 – Após o trânsito em julgado deve ser aplicada unicamente a Taxa SELIC (EC no 113/21), que já contempla correção monetária e juros de mora – Sentença reformada com a inversão dos ônus da sucumbência – Recurso de apelação provido.